Tribunal: STF
Processo: RE 1126739
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação. 2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, ‘e’, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão ‘piso’ não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como ‘vencimento básico inicial’, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação. 4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira. 5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério. 6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul. 7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: ‘A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.’ 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015)”. (eDOC 13, p. 176-177)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 25, 37, caput, X e XIII, 61, § 1º, II, a e c, 63, 165, III, 169, §1º, I e II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, requer-se, em suma, que “(...) seja conferida à Lei Federal nº 11.738/08 interpretação alinhada com os dispositivos constitucionais suscitados, facultando o cumprimento da Lei Federal multicitada com a complementação do vencimento básico aos profissionais que ainda não auferem o montante fixado na norma, sem reflexo naqueles casos em que já há o pagamento suficiente.” (eDOC 14, p. 136; grifei).



    A Procuradoria-Geral da Republica manifestou-se no sentido do não conhecimento do recurso extraordinário. O parecer foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL AOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REFLEXOS SOBRE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS E SOBRE TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    RECURSO ESPECIAL. CASSAÇÃO DO ARESTO ESTADUAL E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REEXAME DA MATÉRIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ, COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS DESDE A ORIGEM. DISCUSSÃO QUE NÃO É ORIGINÁRIA DA INSTÂNCIA SUPERIOR. INADMISSIBILIDADE DO APELO RARO. PRECEDENTES. 



    RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 28, p. 1; grifei) 



    Em 6/4/2020, deferi o ingresso da Confederação Nacional de Municípios – CNM como amicus curiae no processo (eDOC 32).



    Em 18/10/2021, determinei o retorno dos autos à origem para a aplicação do Tema 1179 da repercussão geral (DOC 36).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que, no Tema 1179 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1343477, Rel. Min. Presidente, DJe 12.11.2021, discute-se a forma de cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para jornada de 40 horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula. Trata-se, pois, de debate relacionado às hipóteses em que há redução da jornada e, consequente, redução do piso salarial.



    Na espécie, contudo, discute-se o reflexo da aplicação do piso nacional do magistério em todas as classes de professores, bem como no cálculo de vantagens e gratificações.



    Portanto, após análise detida dos autos, verifico que a situação ora analisada consiste em discussão distinta, que nem mesmo tangencia o Tema 1179 da repercussão geral.



    Observa-se, por outro lado, que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1218 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1326541, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    Assim, torno sem efeito a decisão por meio da qual determinei a vinculação da questão objeto do recurso extraordinário ao Tema 1179 da RG (eDOC 36) e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema 1218 da repercussão geral.



    Prejudicados os embargos de declaração (eDOC 37).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente